Tribunal: TJDFT
Processo: 0740783-18.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação cível. Contrato de fornecimento de combustível. Cláusula de exclusividade. Validade. Direito concorrencial. Alcance limitado. Prevalência do ajuste. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta da sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na petição inicial, cujo cerne do litígio reside em saber se é possível ao revendedor que firmou cláusula contratual de exclusividade com a distribuidora revender combustível de outra distribuidora.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível ao revendedor que firmou cláusula contratual de exclusividade com a distribuidora revender combustível de outra distribuidora.
III. Razões de decidir
3. A cláusula de exclusividade visa assegurar a transparência e a garantia da origem e da qualidade do produto adquirido no posto, bem como o cumprimento das leis de proteção do consumidor e da regulação vigente, de modo que o direito concorrencial não possui o alcance de afastar a referida cláusula.
4. A quebra do monopólio de distribuição ensejou no surgimento de novas distribuidoras que estimularam o regime concorrencial, mas também aumentaram as denúncias de adulteração de combustíveis. A cláusula de exclusividade contribui para um mercado de garantia, assegurando a entrega de um produto sem máculas.
5. A busca da parte em adquirir combustíveis de outra distribuidora, quando há contrato vigente com cláusula de exclusividade, fere os princípios da pacta sunt servanda, da probidade e da boa-fé, pois a cláusula de exclusividade, à luz do Código Civil, não é abusiva e deve ser cumprida.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A cláusula de exclusividade em contrato de fornecimento de combustível é válida e deve ser cumprida. 2. A quebra da cláusula de exclusividade fere os princípios da pacta sunt servanda, da probidade e da boa-fé.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 170, IV; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 1715322, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, DJe 5.7.2023.